Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0705213-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO CESAR MACEDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DA SAÚDE, PRESIDENTE DA 9o COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por HUGO CÉSAR MACEDO DA SILVA em virtude da denegação da segurança pretendida em face da decisão prolatada pelo Presidente da 9a Comissão Disciplinar Permanente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Compulsando os autos verifica-se que não foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ou mesmo houve sua requisição nesta instância. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora